Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-06.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000223-06.2020.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo ativo
Agravante: Wenderson Lemes Campos
Agravados: Estado de Mato Grosso e
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE
Origem: Juizado Especial da Comarca de Cáceres – MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a pretensão do Agravante no processo no 1000422-59.2020.8.11.0006, de concessão de tutela provisória de urgência antecipada, inaudita altera parte, para determinar que os Agravados o reincluísse nas fases posteriores do concurso público de AGENTE DE SEGURANÇA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO no Polo de Cuiabá/MT.
Pois bem. Na fase de INVESTIGAÇÃO SOCIAL o Agravante foi CONTRAINDICADO para participar da 5a etapa do referido CONCURSO PÚBLICO, sob a justificativa de que a informações por ele dadas FIC – Formulário de Investigação Social conflitam com as informações existentes no SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL (SICR), onde consta que sua esposa responde pelo crime de FURTO Art. 155 do CP, data da autuação 08/06/2011, inquérito no 410/2011.
Por discordar do referido fundamento dado para ser CONTRAINDICADO ajuizou a ação supra mencionada, buscando anular a decisão administrativa que o excluir do concurso e requereu a concessão de liminar para dar continuidade ao certame.
A liminar foi indeferida pela MM. Juíza de Direito, sob o fundamento jurídico de que no ato do preenchimento do FIC – Formulário de Investigação Social houve omissão do Agravante na informação de que sua atual companheira, LUCIENE CRISTHINE FERNANDES, havia sido ré em ação criminal, e que à época dos fatos este já mantinha um relacionamento com a mesma, vindo a se desenvolver ao longo dos anos uma relação oficial de união estável, que inclusive perdura até o presente momento.
Por ter sido indeferida a sua pretensão interpôs o presente Agravo de Instrumento. O Agravante alega que o suposto delito teria sido praticado por sua companheira em data anterior à união estável, pois se uniram em união estável desde 02/05/2012, nega que tivesse conhecimento da acusação formalizada contra a sua atual esposa. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para poder participar das demais fases do concurso e posteriormente no curso de formação.
Foram juntadas duas certidões negativas de ações, expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de que inexistem ações penais contra o Agravante e sua companheira, e também uma declaração de ser pessoa honesta.
Consta que foi registrado os Boletins de Ocorrências no 2010.1030484, datado de 12/04/2010 e no 2011.50772, datado de 20/02/2011, em desfavor da atual esposa do Agravante, em que a pessoa de Alcy Silva teria comunicado que sofre ameaças e injúrias constantes. Não foram juntadas cópias dos referidos Boletins de Ocorrências.
Foi juntado o Boletim de Ocorrência no 2011.129615, lavrado em 12/04/2011, por fato ocorrido em 09/04/2011, mas não se tem notícias se foi transformado em inquérito policial, e, aparentemente, se refere a ameaças, relatado por Alcy Silva. O comunicante do aludido Boletim de Ocorrência relata que o Agravante era namorado da pessoa de LUCIENE CRISTHINE,
Ou seja, diante das referidas certidões negativas, pode-se afirmar que não houve oferecimento de denúncia contra o Agravante ou sua atual companheira, ou seja, não viraram ré em ação criminal.
Verifico que, além das informações contidas, no Relatório de Investigação Social, há relato sobre a existência do Inquérito Policial no 410/2011, autuado em 08/06/2011, contra a esposa do Agravante, que teria sido indiciada pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155 do Código Penal. Consta também a informação de que o Agravante já foi visto aparentando estar sob a influência de drogas ou álcool e acompanhado de pessoas com suspeita de serem usuárias de entorpecentes. Não há cópia do referido inquérito.
Assim, diante da certidão negativa de ações, pode-se concluir que não ser verdadeira a informação de que a companheira do autor foi ré em ação penal, não há prova nem mesmo se chegou a ser indiciada por crime de furto ou por outro delito, pois a prova que existem é somente o Boletim de Ocorrência.
Evidentemente que a principal condição para o candidato ser excluído das fases posteriores do concurso é que os fatos relatados no relatório correspondam à realidade, e que o candidato faltou com a verdade.
Desta forma, diante das certidões negativas criminais há dúvida se o Agravante de fato faltou com a verdade ao responder NÃO ao quesito abaixo:
2.3 - “Tem algum familiar que já foi conduzido pela policia para delegacia mesmo quando menor de idade? Vítima, testemunha e/ou suspeito? Respondeu ou responde processo criminal? Foi condenado? Inocentado? Cumpriu ou cumpre pena? Em qual instituição socioeducativa e ou penitenciaria? Sim ( ) Não ( ). Se sim, detalhe ("nome, grau de parentesco, motivo. local, data, etc.)”
Verifico que a ação principal foi ajuizada no dia 10/02/2020, que a liminar foi indeferida em 26/02/2020 e as citações foram expedidas em 02/03/2020. Bem como que o IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO e o ESTADO DE MATO GROSSO apresentaram contestações, respectivamente, em 27/05/2020 e 04/06/2020.
Não há notícia na ação principal, nem nas razões do Agravo se o referido concurso público chegou ao fim, ou se ainda restam etapas a serem realizadas.
Verifico que nas contestações apresentadas na ação principal não foram juntadas cópias do inquérito policial mencionado no Relatório de Investigação Social. O que está comprovado documentalmente é apenas o Boletim de Ocorrência juntado pelo próprio Autor, ora Agravante, e certidões negativa de ações, do Agravante e de sua companheira.
Sendo assim, diante das certidões negativas de ações de ações criminais, há dúvida se o Agravante de fato faltou com a verdade ao responder NÃO ao referido quesito, por isso, em tese, está presente o chamado fumus boni iuris, também está presente o periculum in mora, com a sua exclusão imediata do concurso e proibição de continuar realizando as provas do certame.
Assim, diante da dúvida, é conveniente permitir que continue realizando as demais provas do concurso, sub judice, pois mesmo que seja aprovado nas demais etapas, se ao final, ao julgar o mérito for considerado que é CONTRAINDICADO para o exercício do cargo, está excluído do certame.
Deixo bem claro que a presente decisão não é tão somente para permitir que o Agravante, apesar de ter sido contraindicado, continue realizado as demais etapas do concurso. Estará eliminado se reprovar em qualquer outra etapa, como qualquer candidato, também não obriga que lhe seja dado posse. Evidentemente que esta decisão poderá ser revista a qualquer momento se houver prova em sentido contrário.
Ante o exposto, concedo a liminar tão somente para que seja permitido ao Agravante, apesar de ter sido contraindicado no Relatório de Investigação Social, continue a realizar as demais provas do referido concurso público. Sem qualquer efeito caso seja reprovado em outra etapa do certame.
Dê-se ciência à douta Juíza de Direito prolatora da decisão agravada sobre o teor desta decisão, para, querendo, prestar as informações que entender necessárias (CPC, art. 527, IV).
Intimem-se os agravados, para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a pretensão da Agravante (CPC, art. 527, V).
Havendo a manifestações dos Agravados, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 527, VI).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 18 de junho de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator